Tribunal: TJMT
Processo: 1077329-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077329-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 502.800.071-91 (RECORRENTE), MARCELO PRADO FALEIROS - CPF: 959.261.001-00 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°.
1077329-51.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1077329-51.2024.8.11.0001

Recorrente:
Edson Pinheiro de Oliveira

Recorrida:
Eletromar Moveis e Eletrodomésticos Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO COM DEFEITO. DEMORA NO CONSERTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCABÍVEL. PRAZO RAZOÁVEL . MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de defeito apresentado em bebedouro adquirido junto à empresa recorrida. O autor alegou descumprimento do prazo de conserto, ausência de informações e falha na restituição do valor pago. A sentença considerou que o atraso de seis dias no reparo configurou mero aborrecimento e que não houve comprovação de ausência de reembolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora no conserto do produto e a conduta da empresa justificam a indenização por danos morais; (ii) estabelecer se houve efetiva restituição dos valores pagos ou se persiste o dever de indenizar por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço exige a presença concomitante de ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo, sendo afastada quando ausente qualquer desses elementos.

4.

O atraso de seis dias no prazo de reparo do produto, embora configurado, não extrapola o limite do razoável, tratando-se de mero dissabor, sem potencial de violar direitos da personalidade.

5.

A configuração do dano moral exige violação concreta a direitos fundamentais da personalidade, não se verificando tal ofensa em situações corriqueiras ou resolvidas administrativamente.

6.

A recorrente não apresentou prova idônea que infirmasse a documentação da parte contrária quanto ao estorno do valor pago, não demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte adversa, conforme exige o ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil exige a presença de ato ilícito, dano, nexo causal e culpa ou dolo, sendo indevida a indenização na ausência de qualquer desses requisitos.

2.

O mero atraso no cumprimento contratual, quando não excessivo nem reiterado, não configura dano moral indenizável.

3.

O ônus da prova incumbe à parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do adversário, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso X; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso II, e 487, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, N.U 1007820-33.2024.8.11.0001, julgado em 07/10/2024, publicado em 10/10/2024; Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, N.U 1003111-63.2023.8.11.0041, julgado em 25/06/2024, publicado em 01/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°.
1077329-51.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1077329-51.2024.8.11.0001

Recorrente:
Edson Pinheiro de Oliveira

Recorrida:
Eletromar Moveis e Eletrodomésticos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Edson Pinheiro de Oliveira.

Ação:
de Indenização Por Danos Morais e Materiais.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 291192868)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 291192870): defende a reforma da sentença, a fim que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 291192879)
:
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°.
1077329-51.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1077329-51.2024.8.11.0001

Recorrente:
Edson Pinheiro de Oliveira

Recorrida:
Eletromar Moveis e Eletrodomésticos Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos o autor alega que, no dia 03/09/2024, adquiriu junto à empresa recorrida, um bebedouro modelo NEW.UP EVIDENCE BEVB1 – branco 110v, no valor de R$ 679,00 (seiscentos e setenta e nove reais). Contudo, após apenas três dias de uso, o produto apresentou defeito e deixou de funcionar, motivo pelo qual o autor buscou assistência técnica da requerida. O bebedouro foi então recolhido e encaminhado à assistência técnica em 09/09/2024, com previsão de reparo em até 30 dias.

Aduz que o prazo não foi cumprido e, além da demora, a recorrida manteve-se inerte quanto à prestação de informações sobre o andamento do reparo. Diante da omissão, o autor solicitou a restituição dos valores pagos, devidamente corrigidos. Todavia, a empresa dificultou a resolução do caso, oferecendo como única alternativa a troca por outro produto no mesmo valor.

A empresa recorrida sustenta que o produto foi devidamente encaminhado à assistência técnica autorizada, tendo ocorrido um atraso de apenas seis dias na devolução. Alega que, no momento da entrega, o autor recusou-se a receber o item. Informa que ofereceu alternativas para a resolução do impasse, como a troca do produto ou a restituição do valor pago, tendo o autor afirmado que "pensaria a respeito", sem, contudo, dar retorno posterior.

Destaca, ainda, que, o pagamento foi realizado em 10 parcelas no cartão de crédito, e que, diante da inércia do autor em comparecer à loja para efetivar a troca ou reembolso, a requerida procedeu ao estorno da venda, conforme demonstrado no Id. 291192866, tratando-se, no caso, de mero aborrecimento.

No caso concreto, denota-se ser incontroverso que a recorrida não cumpriu o prazo previamente estabelecido; contudo, este ultrapassou apenas 06 dias do limite legal, caracterizando, assim, mero dissabor.

Ademais, embora o autor alegue não ter sido restituído pelo valor pago, não apresentou qualquer contraprova capaz de
desconstituir
a documentação trazida pela recorrida, limitando-se a negar o estorno sem juntar o extrato bancário que comprove a ausência do reembolso. Assim, a requerida demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que a configuração da responsabilidade civil exige a presença cumulativa de quatro elementos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. A ausência de qualquer desses pressupostos afasta a obrigação de indenizar.

No tocante ao dano moral, este somente se configura quando houver violação aos direitos da personalidade, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e dinâmicas, é natural a ocorrência de frustrações, desconfortos e contratempos, os quais, por si sós, não configuram abalo moral indenizável.

A propósito este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEMORA
NA
ENTREGA
DE PRODUTO – PRAZO QUE NÃO EXTRAPOLOU O LIMITE DO RAZOÁVEL
– RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 2. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral
. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007820-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONHECIDO - COMPRA DE MERCADORIA -
PRODUTO
NÃO ENTREGUE - RECUSA DO VALE COMPRA -
DEMORA
DA
ENTREGA
- FALHA NO SERVIÇO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - MERO DISSABOR
- HONORÁRIO PERCENTUAL MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para que se configure o dano moral é necessária ofensa concreta e direta a direito da personalidade, como a imagem, intimidade, vida privada, bom nome e sossego, não havendo sua ocorrência, em regra, como consequência de inadimplemento contratual
.
Os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, observado os critérios estabelecidos no artigo 85, §2, do CPC. (N.U 1003111-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)”

Dessa forma, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos formulados pela recorrente, diante da inexistência de dano moral indenizável.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025